Tribunal: TJMT
Processo: 1005426-51.2023.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005426-51.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANDRESSA NAZARIO SODRE - CPF: 078.482.711-70 (RECORRENTE), VITORIO EMANOEL PAIVA CIRALLI - CPF: 046.544.971-96 (ADVOGADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADRIA ALVES DA CRUZ - CPF: 079.269.981-50 (TERCEIRO INTERESSADO), IUQUI DA SILVA - CPF: 057.278.071-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEDNER MENDES ARAUJO - CPF: 942.709.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA THAYNARA MARTA FERREIRA XAVIER - CPF: 094.478.751-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MISAEL DE SOUZA ROSA PESCADA - CPF: 025.931.591-54 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLAYNE CRISTINA DO NASCIMENTO NEVES (VÍTIMA), WESLEY GONCALVES MOTA - CPF: 048.588.892-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CADEIA DE CUSTÓDIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou a recorrente para ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incs. II, III e IV) e ocultação de cadáver (CP, art. 211). Alegações de nulidade das provas digitais e ausência de indícios de autoria.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a quebra da cadeia de custódia invalida as imagens utilizadas como prova;

(ii) saber se os elementos probatórios justificam a pronúncia da recorrente quanto aos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver;

(iii) saber se são manifestamente improcedentes as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade das provas digitais foi afastada diante da ausência de indícios de adulteração ou prejuízo à defesa, conforme art. 563 do CPP.

4. A prova da materialidade está consubstanciada nos laudos periciais, certidão de óbito, vídeos de câmeras de segurança e demais elementos colhidos durante a instrução.

5. Os indícios de autoria são suficientes para pronúncia, considerando os relatos policiais, testemunhas e o conteúdo das investigações, inclusive com destaque para a abordagem à vítima por duas pessoas, uma delas reconhecida como a recorrente.

6. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa têm respaldo nos autos e devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de registro integral da cadeia de custódia não invalida, por si só, a prova digital, salvo comprovação de adulteração ou prejuízo à defesa.

2. A decisão de pronúncia exige indícios de autoria e prova da materialidade, não se exigindo juízo de certeza.

3. Qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando amparadas minimamente nos autos, sendo matéria de competência do Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158-A, 413, 563. CP, arts. 121, § 2º, II, III e IV; 211.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 211504/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJEN 14.04.2025; STJ, AgRg no HC 934392/AL, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJEN 04.06.2025; STJ, AgRg no REsp 1.720.550/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 22.06.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1005426-51.2023.8.11.0013

RECORRENTE: ANDRESSA NAZARIO SODRE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ANDRESSA NAZÁRIO SODRÉ contra decisão proferida pelo
J
uízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da
A
ção
P
enal
n. 1005426-51.2023.8.11.0013,
a pronunciou para ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri,
pela suposta prática dos
crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver – art.
121, § 2º, incisos II, III e IV, e art
.
211, todos do Código Penal
(ID 277660618, pp. 1-24).

A recorrente alega, preliminarmente, a
nulidade
das provas digitais, por violação da cadeia de custódia das imagens fragmentadas de câmeras de vigilância
utilizadas na investigação.

No mérito, sustenta: 1) a insuficiência de provas quanto à autoria; e 2) a ausência

de indícios mínimos que demonstrem a motivação fútil e o uso de recurso que
dificultou
a defesa da vítima,
“
o qual não pode ser presumido unicamente pela
superioridade numérica d
e
agentes
”
.

Requer-se a despronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras
supracitadas
(ID
277660634).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 277660640).

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 277660642).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou também para o
desprover

recursal (Exmo. Sr. Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, ID 286027385).

Incidentalmente, foi formulado pedido de revisão dos fundamentos da prisão preventiva da recorrente, com base no art. 316 do Código de Processo Penal (ID 279395360), o qual restou indeferido
pela subsistência dos requisitos do art. 312 do CPP
(ID 293704886), tendo os autos retornado para regular tramitação e análise das razões recursais.

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR
– ILICITUDE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia
“
o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
”.

Na hipótese, a recorrente alega a nulidade das provas digitais, com fundamento em suposta quebra da cadeia de custódia
do material coletado
das imagens de câmeras de segurança, o que comprometeria a integridade dos elementos probatórios.

Todavia, a decisão de origem enfrentou de forma fundamentada a questão, consignando a ausência de qualquer elemento concreto que evidenciasse adulteração das imagens ou prejuízo à defesa.

Vejamos:

“(...)
Compulsando pormenorizadamente os autos, entendo não haver fundamento a embasar o pleito defensivo, mormente inexistam quaisquer elementos concretos a indicar a ocorrência de adulteração das provas constantes dos autos e, mais que isso, o prejuízo eventualmente sofrido pela defesa à luz do princípio pas de nullité sans grief consagrado no artigo 563 do Código Penal, in verbis: “Nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Ademais, entendo necessário destacar que o legislador, ao disciplinar minuciosamente o instituto da cadeia de custódia entre os arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, em nenhum momento afastou a regra geral da distribuição do ônus da prova decorrente do artigo 156 do mesmo diploma legal, da qual infere-se que “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)”

(...) na hipótese dos autos, a despeito do esforço argumentativo da defesa de ANDRESSA NAZÁRIO SODRÉ, não restou minimamente comprovada a quebra da cadeia de custódia acerca das imagens de câmeras de segurança acostadas aos autos. Senão, vejamos.

1) Razão não assiste à defesa quando aduz que o alicerce da imputação
encontra-se
nas referidas filmagens. Deveras, revestem-se de elevadíssima importância ao deslinde da questão — como detalharei na sequência, ao tratar propriamente dos fatos ora apurados —, mas vêm corroboradas por ampla prova documental e testemunhal decorrente do inquérito e da instrução do feito, de forma que, ainda que inexistissem as filmagens em questão, por estes outros meios chegar-se-ia, ainda, à confirmação da materialidade e indícios da autoria delitiva.

Urge esclarecer: não pretendo, com tal afirmação, antecipar qualquer julgamento acerca da eventual formação da culpa dos acusados, mas tão somente delinear que
WESLEY e ANDRESSA tornaram-se suspeitos dos crimes em testilha mesmo antes do conhecimento acerca das filmagens, e ainda, procedeu-se na sequência a uma investigação que o corrobora, materializada nas diligências policiais descritas nos autos, as quais caminharam na direção dos réus, de forma a justificar, outrora, a proposição da presente ação penal.

2) Conforme exposto alhures, não procede que são inadmissíveis as provas de digitais sem registro pormenorizado acerca
dos procedimentos adotados pela polícia a fim de garantir a integridade, autenticidade e confiabilidade dos elementos digitais.

A começar que, conforme já exposto exaustivamente, mesmo se constatada a ausência de adoção dos procedimentos atinentes à cadeia de custódia, tal circunstância, de per si, não basta à configuração da quebra de cadeia de custódia se ausentes quaisquer indícios de que a prova haja sido, de alguma forma, adulterada, e que daí advenha prejuízo à defesa.

(...)

Daí deflui que cabe à autoridade policial — e não à defesa — selecionar e presidir as diligências investigativas a serem tomadas para elucidar o delito em questão. Ora, no particular dos autos, conclui-se, como é cediço, que
a autoridade policial e os agentes públicos a seu comando filtraram os momentos relevantes das gravações de câmeras de segurança e os acostaram aos autos (v.g. o momento em que a vítima é supostamente abordada pelos ora acusados).

Assim, para além de não
encontrar-se
em posição de exigir que seja deduzida nos autos a integralidade das filmagens daquele dia, a defesa pleiteia uma diligência de todo inviável, pois é de conhecimento comum que os
DVRs
possuem estreito período de armazenamento das mídias, e que estas, se fossem acostadas contendo a integralidade da data dos fatos, exigiriam uma capacidade de armazenamento elevadíssima — que, aliás, sequer seria suportada pelo Sistema PJE
. Em suma, como há muito já destacavam os antigos romanos: ad
impossibilia
nemo tenetur (“ninguém é obrigado ao impossível”).

Por todo o exposto, forte nos diversos argumentos supramencionados, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR deduzida pela defesa de ANDRESSA NAZÁRIO SODRÉ em suas alegações finais (id. 170872071) e, ato contínuo, prossigo à análise da materialidade e
indícios de autoria delitiva propriamente ditas

(...)”
(ID 277660619) – destaquei.

Com efeito, o entendimento explanado pela magistrada singular
,
alinha-se à jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual a configuração da quebra da cadeia de custódia não se presume, exigindo-se demonstração concreta de irregularidade capaz de comprometer a fidedignidade da prova.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. ESTELIONATO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

A alegação de quebra da cadeia de custódia, sem provas concretas de adulteração, não invalida os elementos probatórios
(AgRg no RHC 211504 / AL, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJEN 14/04/2025).

Partindo
de tais premissas
, constata-se que a defesa não logrou demonstrar qualquer irregularidade concreta quanto à coleta e preservação das imagens obtidas por, ao menos,
três
câmeras de segurança, as quais registra
ra
m, de forma sequencial, o instante em que dois suspeitos, um homem e uma mulher,
passam em frente ao local de trabalho da vítima, minutos antes de abordá-la em via pública, forçando-a a seguir por rua lateral situada nas imediações da residência do corréu Wesley, até que não fosse mais avistada.

Como bem
pontuado
pela instância de origem, a não juntada da totalidade das gravações do dia dos fatos não configura vício nem afronta ao devido processo legal, pois inexiste obrigação de anexação integral, sobretudo na ausência de indícios de que os trechos não incluídos
contenham elementos favoráveis à defesa.

Ademais, a exigência de preservação e anexação integral de mídias digitais, sem indicação de relevância específica, revela-se desproporcional
e tecnicamente inviável, em face das limitações operacionais dos equipamentos de videomonitoramento e das plataformas processuais eletrônicas
.

Portanto, à míngua de demonstração de vício material nas provas digitais, notadamente daquelas oriundas de câmeras de segurança, e ausente qualquer prejuízo efetivo à defesa, não se configura a alegada ilicitude, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
).

Ante o exposto, inobstante a nulidade suscitada,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...) Fato 01 – Homicídio Qualificado

Consta do incluso inquérito policial que próximo ao dia 28 de maio de 2023, em horário não identificado, no município de Conquista d’Oeste/MT, os indiciados ANDRESSA NAZÁRIO SODRÉ e WESLEY GONÇALVES MOTA, com consciência e vontade, por motivo fútil, com emprego de tortura e mediante emboscada, mataram Karolayne Cristina do Nascimento Neves, conforme Boletins de Ocorrência (ID 129503000, 129503001), Laudo de Confronto Necropapisloscópico (ID 129503003); Termos de Depoimento, Laudos
Periciais (anexo), Relatórios de Investigação, Relatório Policial, vídeos de monitoramento, e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Ocultação de Cadáver

Infere-se também da presente caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os indiciados ANDRESSA NAZÁRIO SODRÉ e WESLEY GONÇALVES MOTA, com consciência e vontade, em comunhão de esforços, ocultaram o cadáver de Karolayne Cristina do Nascimento Neves, conforme Boletins de Ocorrência (ID 129503000, 129503001), Laudo de Confronto Necropapisloscópico (ID 129503003); Termos de Depoimento, Laudos Periciais (anexo), Relatórios de Investigação, Relatório Policial, vídeos de monitoramento e demais documentos coligados nos autos.

Dinâmica dos Fatos

Consoante se infere dos autos, no dia 28/05/2023, após o final de seu expediente a vítima saiu do seu trabalho e caminhou em direção a sua casa por um tempo, todavia, durante o trajeto, foi emboscada pelos indiciados ANDRESSA NAZÁRIO SODRÉ e WESLEY GONÇALVES MOTA, ocasião em que eles obrigaram Karolayne Cristina a acompanhá-los, conforme se extrai dos vídeos das câmeras de segurança juntados aos autos.

No dia 15/06/2023 o corpo de Karolayne foi localizado enterrado em uma cova com profundidade de 03 (três) metros na serra do município de Conquista d’Oeste/MT.

A vítima se encontrava com a cabeça decepada e com a boca amordaçada, com as mãos e os pés amarrados, demonstrando claros sinais de tortura, conforme relatório de investigação juntado sob o ID 129503010 e laudo pericial nº 532.2.21.8999.2023.121721-A01 (anexo).

Conforme se extrai dos elementos informativos, o homicídio foi praticado em razão de motivo fútil, pois ANDRESSA NAZÁRIO e a vítima Karolayne Cristina tinham uma desavença por terem se
relacionado com uma mesma pessoa, razão pela qual na data dos fatos, em comunhão de esforços, ANDRESSA e WESLEY decidiram por ceifar a vida de Karolayne.

Frise-se que a ação foi executada mediante emboscada, já que os denunciados, em superioridade numérica e durante o período noturno, aguardaram Karolayne sair do seu local de trabalho, a seguiram, e surpreenderam a vítima enquanto caminhava tranquilamente e distraída até a sua casa e a obrigaram a acompanhá-los, dificultando qualquer reação.

Cumpre ressaltar, que os indiciados agiram mediante tortura, com extrema violência e brutalidade, eis que amararam a vítima pelas mãos e pés, a amordaçaram e a decapitaram.

Por fim, após terem matado Karolayne, os denunciados, em comunhão de esforços, ocultaram o cadáver da vítima próximo a serra de Conquista D’Oeste/MT, e fugiram do distrito de culpa

(...)
” (ID 277660354).

Encerrada a instrução, a recorrente
e o corréu foram pronunciados
pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal) e de ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal).

Em sede recursal, a ré Andressa interpôs recurso, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria quanto aos delitos que lhe foram imputados e pugnando, por conseguinte, pela sua despronúncia
ou exclusão das qualificadoras
, por se revelarem
manifestamente
improcedentes.

O corréu Wesley não recorreu da decisão de pronúncia.

Conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal:

"O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
".

Na hipótese, constata-se o preenchimento dos pressupostos legais para a pronúncia, diante da demonstração da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria.

A

materialidade

do delito encontra respaldo no relatório de investigação, na certidão de óbito, nos laudos periciais de necropsia e do local do crime, bem como nos depoimentos colhidos em juízo (
IDs
277659862, págs. 1-2; 277659874, págs. 7-9, 31-33, 64-67; 277659875; 277659876; 277660356; 277660439; 277660440).

No tocante à

autoria
, os elementos constantes dos autos

apontam

o possível envolvimento da recorrente no
s
crime
s
em apuração
,
não se revelando temerária
sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A recorrente exerceu o direito ao silêncio tanto na fase policial quanto em juízo (IDs 277659890 e 277660579), comportamento também adotado pelo corréu Wesley na fase judicial

(
ID 277660579, relatório de mídias).

Destacam-se, todavia, as declarações prestadas pelo corréu Wesley em sede policial,
nas quais afirmou

o seguinte:

“(...)
QUE conhece Andressa Nazário e estavam se relacionando;

QUE acredita que ANDRESSA é faccionada ao Comando Vermelho
[
gerente do Comando Vermelho
]
; QUE no dia que KAROLAYNE sumiu estava bebendo em sua residência desde as 17:00h na companhia de RAFAEL, TOTI (ADRIA), IUQUI, MARA, PATRICK, ANDRESSA;
(...)

que ANDRESSA pediu ao interrogado
lhe fazer companhia na praça;

QUE ANDRESSA falou "bora andar" e que passaram duas vezes em frente da lanchonete onde KAROLAYNE trabalha, e que ANDRESSA não tirava os olhos da lanchonete
;
(...)

QUE ao ver KAROLAYNE descendo na rua a frente do Interrogado e de ANDRESSA, a mesma disse "corre lá e diz que quero falar com aquela menina
";
QUE chegou correndo em KAROLAYNE e disse para a mesma que ANDRESSA queria falar com ela; QUE KAROLAYNE esperou ANDRESSA chegar perto deles, e que as duas ficaram discutindo sobre namorado da KAROLAYNE
;
QUE
ANDRESSA tomou o aparelho celular de KAROLAYNE e ficou mexendo; QUE parecia que ambas eram amigas; QUE acredita que a discussão era porque KAROLAYNE era namorada de IGOR JÂO "Igor da Conceição Lima"; QUE saíram juntos e viu ANDRESSA dando empurrões nela, e batendo boca
; QUE o Interrogado foi em sua residência cadear o portão, pois ia pra casa de sua mãe dormir e as duas ficaram discutindo na rua que dá de frente com a rua de sua casa; QUE quando foi pra casa de sua mãe deu de cara com elas, mas passou e foi embora, mas passou e foi embora, deixando as duas no local;
(...)

QUE nega que tem participação na tortura e no homicídio de KAROLAYNE e acredita que ANDRESSA e PATRICK estão envolvidos;

(...)
que é inocente e que todos os envolvidos citados anteriormente sumiram (...)”
(ID
277660433
)
– destaquei.

As
imagens de
videomonitoramento
e os relatos da delegada de polícia, dos policiais militares e civis, além do depoimento da mãe da vítima, convergem no sentido da autoria atribuída aos réus, reforçando os indícios já constantes dos autos.

Nesse contexto,
sobressai
o depoimento da testemunha
Lícia Juliane Almeida Paiva
, Delegada de Polícia Civil responsável pela condução das investigações, que declarou em Juízo:

“(...)
Que

a mãe de Karolayne comunic
ou
seu desaparecimento
.
A partir daí, imagens

captadas por
câmeras de segurança
de comércios locais, com boa nitidez, colaboraram para a elucidação do crime;
com essas imagens das câmeras, os policiais tentaram traçar ali a rota de saída dela depois do trabalho. E viram que ela saiu do trabalho, seguiu por uma rua que daria na casa dela, quando é abordada por um homem e uma mulher, dois jovens
.

(...)

Andressa e Wesley

foram rapidamente identificados por

serem conhecidos da polícia
de outras abordagens
.
(...)

O corpo foi encontrado amarrado, com sinais de tortura e decapitação, sendo provável que Karolayne estivesse viva no momento da mutilação,
segundo laudo pericial
. Embora houvesse suspeita de violência sexual, o exame não constatou vestígios. As investigações indicam que Wesley e Andressa tinham vínculos com o Comando Vermelho e atuavam no tráfico.
Diversas informações foram prestadas anonimamente por temor de represálias. As imagens de videomonitoramento reforçam os indícios da participação do casal no crime
(...)”
(
ID 277660579, relatório de mídias).

Na mesma linha, a
testemunha
Misael de Souza Rosa Pescada
, Policial Militar,
esclareceu em Juízo que:

“
(...)
as imagens permitiram identificar claramente os autores
;
o encontro foi premeditado, configurando emboscada
;
Andressa deixou a cidade no dia seguinte
; o
motivo do crime estaria relacionado a um antigo envolvimento amoroso entre a vítima e um ex-namorado de Andressa
(...)”
(
ID 277660579, relatório de mídias).

Ainda nesse panorama, a testemunha

Ademirson de Campos Nunes Júnior
,
investigador de polícia, declarou em Juízo
:

“(...)

Já tínhamos imagens de vigilância que mostravam Karolayne saindo do local de trabalho, sendo abordada por duas pessoas na rua e, em seguida, desaparecendo. Um dos policiais militares, Kledner (se não me engano), identificou os réus, pois conhece Andressa desde que ela era menor de idade. Coincidentemente, ambos deixaram a cidade no mesmo período em que a vítima desapareceu

(...)”
(ID
277660579, relatório de mídias).

Contribuindo com a elucidação dos fatos, os policiais civis
Sebastião Aparecido Faria
e
Gildo Marques de Arruda
declararam, em Juízo, que:

“(...)

Não há dúvidas da participação de Wesley e Andressa; ambos são faccionados do Comando Vermelho e bem conhecidos na cidade por envolvimento em crimes; o
policial Misael prontamente reconheceu os envolvidos
nas imagens
, pois atua na cidade há mais de oito anos
(...)”
(ID 277660579, relatório de mídias).

A testemunha
Kledner
Mendes Araújo
,
Sargento da Polícia Militar,
afirmou em Juízo, de forma categórica, que:

“(...)
As características
dos réus
coincidem, e po
de
afirmar, com segurança, que
são eles que abordam a vítima Karolayne no vídeo

(...)
”
(
ID 277660579, relatório de mídias).

A
informante
Maria
Cristina do Nascimento Neves
,
mãe da vítima, esclareceu em Juízo que
:

“(...)
procurou por câmeras com o intuito de descobrir o paradeiro
de sua
filha e, posteriormente, tomou conhecimento de que as últimas pessoas que estiveram com ela foram Wesley e Andressa
,
esta última, inclusive, já fora amiga de Karolayne
; q
ue soube de um desentendimento anterior entre ambas, motivado por um
ex-
relacionamento
de Karolayne
, mas jamais imaginou que Andressa pudesse ser capaz de algo tão grave
(...)”
(
ID 277660579, relatório de mídias).

A
inda ouvidas as testemunhas
Adria, Mara
e
Iuqui
, as quais estiveram na companhia de Wesley e Andressa no dia dos fatos.
No entanto, a
única informação relevante prestada por Adria foi no sentido de que
“
Andressa e Karolayne eram amigas, mas se afastaram após um desentendimento motivado por um rapaz
”

(
ID 277660579, relatório de mídias).

Como se vê
, os elementos probatórios coligidos aos autos revelam-se suficientes para autorizar a submissão d
a
recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto consubstanciam indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva, satisfazendo, assim, os pressupostos delineados no art. 413 do Código de Processo Penal
.

Ressalte-se que, nesta fase processual, exige-se juízo de admissibilidade da acusação, e não de certeza quanto à responsabilidade penal d
a
acusad
a
, sendo legítima a pronúncia diante da existência de provas aptas a embasar o juízo de acusação a ser dirimido pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido
, já decidiu esta egrégia Corte que:

“(...) Na fase de pronúncia, o standard probatório advém da combinação do art. 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade conjugada com ao menos uma prova produzida em juízo para que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri (...)”
(RESE 1021309-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, DJE 01/11/2024).

Diante desse panorama,
descabe
falar
em
despronúncia.

No tocante às qualificadoras
, é cediço que sua exclusão na fase de pronúncia somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
(
AgRg no HC 934392 / AL
, Relator Ministro Og Fernandes
, 6ª Turma,
DJEN 04/06/2025
).

A
respeito
das qualificadoras
impugadas
, assim se manifestou a juíza singular:

“
(...)
Quanto ao cabimento da qualificadora referente ao motivo fútil (artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal), justifica-se na medida em que a conduta delitiva supostamente praticada pelos réus teve por móvel uma desavença banal entre a ré ANDRESSA NAZÁRIO SODRÉ e a vítima, devido ao fato de supostamente haverem se relacionado amorosamente com a mesma pessoa.

De fato, ao menos neste momento processual, coaduna-se a descrição fática supramencionada à qualificadora, eis que “motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado.” (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Geral (arts. 1º a 120). 18ª ed. Rio de Janeiro: Método, 2024, p. 622).

Adiante, mostra-se pertinente a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido (artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal), eis que a vítima foi encurralada durante o período noturno, em inferioridade numérica, sem que tivesse qualquer possibilidade de fuga ou reação (...)”.

Realmente,
verifica-se que a qualificadora do
motivo fútil
encontra amparo nos autos, uma vez que há indícios de que o homicídio teria sido motivado por desavença anterior entre a vítima e a recorrente, decorrente de envolvimento
amoroso
com
o mesmo rapaz
, circunstância essa que, ao menos em tese, denota desproporcionalidade entre a causa e o resultado, a justificar a submissão da tese ao crivo do Tribunal do Júri.

De igual modo, a qualificadora relativa ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
também não se mostra, de plano, improcedente, pois há elementos que sugerem que a infração penal foi praticada durante a noite, com manifesta superioridade numérica, circunstância em que a vítima foi surpreendida quando sozinha,
a caminho de sua
residência, o que possivelmente comprometeu sua capacidade de reação.

Assim, tratando-se de circunstâncias que guardam respaldo mínimo nos elementos de convicção coligidos, revela-se incabível sua exclusão nesta etapa processual, devendo ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Por fim,
“[u]ma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o
delito conexo
[
ocultação de cadáver
]
, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP
" (AgRg no REsp n. 1.720.550/PR, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 22/06/2021).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer Ministerial, mantendo-se,
in
totum
, o Juízo de Admissibilidade para submissão da lide ao Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025